Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711804-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILKA MARIA NASCIMENTO BRAIDE ALMEIDA EMBARGADO: TICKET SERVICOS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ILKA MARIA NASCIMENTO BRAIDE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0092554-67.2009.8.07.0001, deferiu o pedido de pesquisa e penhora de ativos financeiros e bens em nome da esposa do executado. Acórdão de ID 59205692 conheceu e proveu o recurso. Embargos de Declaração opostos no ID 59428130. Despacho de ID 59910700 intimando a parte agravante sobre possível perda do objeto por prolação da sentença nos autos originários, o que foi feito na petição de ID 59962555. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo o processo originário, pronunciando a prescrição, tendo, inclusive, transcorrido o prazo para o exequente recorrer, havendo, consequentemente, a perda superveniente do objeto do recurso, ante o esgotamento da matéria discutida nesse recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024 14:42:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador